Tribunal: TJDFT
Processo: 0029208-75.1991.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual reconhecida de ofício preliminar de inexistência de interesse de agir e extinto o feito sem resolução do mérito. Os embargantes alegam omissões relativas à titularidade da área, à violação ao direito de ação, à preclusão de matéria decidida anteriormente, além de alegação relativa a não haver distinção entre o caso e o precedente julgado pela mesma Turma. E junta documento.
2. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nenhuma das hipóteses pode ser reconhecida. O documento juntado somente em sede de embargos de declaração pretende reforçar fatos que já integravam a discussão processual, sem ter sido indicado motivo relevante justificador da juntada extemporânea. Preclusa a possibilidade, recurso parcialmente conhecido.
3. Com relação à omissão I — “inexistência de condomínio entre particulares e a embargada” —, foram analisados os elementos técnicos e documentais constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, os esclarecimentos posteriores do perito, bem como o parecer técnico do Ministério Público. A conclusão da Turma foi no sentido de que persiste a indivisão do imóvel da Fazenda Rasgado, cuja aquisição histórica se deu por meio de partes ideais entre os herdeiros do proprietário originário, sem ter havido divisão formal de quinhões. Essa situação manteve-se mesmo após sucessivas alienações a terceiros, inclusive ao poder público, o que impossibilita a identificação precisa das frações pública e privada e, com isso, inviabiliza a usucapião da área.
4. No tocante à omissão II — “quanto à impossibilidade de, tanto a parte embargante como a parte embargada ajuizarem a ação reputada como adequada pelo v. acórdão, por não ser a titular registral do bem (art. 569, inciso II, do CPC), ofendendo, assim a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB; art. 3o, do CPC)” —, restou definido que o ponto central da controvérsia não é a titularidade formal em si, mas a necessidade da prévia individualização da área para viabilizar o exame da usucapião. A referência ao art. 569 do CPC diz respeito à identificação de via processual para delimitação de quinhões, sem que isso implique negar às partes o direito de ação. Em verdade, há o reconhecimento da autonomia processual dos interessados para eleger os meios de alcançar a individualização do imóvel, o que, longe de violar o direito de acesso à justiça, reforça o seu exercício por via idônea.
5. Quanto à omissão III — “omissão (art. 489, §1o, IV do CPC) quanto à preclusão sobre questão já decidida anteriormente nos autos” —analisados detidamente os efeitos daquele julgamento, tendo sido esclarecido que o referido acórdão 132443 não tratou do mérito da usucapião, mas somente da necessidade de produção de prova pericial, o que foi acolhido com o retorno dos autos à origem. Efetivada a perícia, concluiu-se pela persistência da indivisibilidade do imóvel, o que afasta qualquer alegação de coisa julgada ou de preclusão. A alteração fática posterior enseja nova valoração jurídica, em nada comprometendo a estabilidade da decisão anterior.
6. Em relação à omissão IV, o precedente citado pelos embargantes (Acórdão 1967906) não foi oportunamente invocado antes do julgamento do acórdão embargado. Não há qualquer omissão a ser suprida, ressaltando-se que os embargos de declaração não se prestam a ampliar o conteúdo das contrarrazões de apelação.
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.